Tribunal: TJSP
Processo: 1010412-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelações – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a proclamação da ilegalidade das cobranças a título de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato – Irresignação da ré procedente, não conhecida a do autor – Sentença parcialmente reformada, proclamada a

Ementa:
Apelações – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a proclamação da ilegalidade das cobranças a título de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato – Irresignação da ré procedente, não conhecida a do autor – Sentença parcialmente reformada, proclamada a improcedência da demanda – Consequente responsabilização do autor pelas verbas da sucumbência.
1. Inépcia recursal – Recurso do autor não merecendo ser conhecido, por não combater o raciocínio do sentenciante. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.
2. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da cobrança.
3. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.

Deram provimento à apelação da ré e não conheceram do recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010412-69.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
LEANDRO
DOMINGUES
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento à apelação da ré e não conheceram do
recurso do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1010412-69.2020.8.26.0002 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 7a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Apelantes/apelados:
LEANDRO
DOMINGUES
RIBEIRO
e
BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Borges de Carvalho
Voto no 35.554
Apelações Contrato de financiamento de veículo Cédula
de crédito bancário Ação revisional c.c. repetição de indébito
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a
proclamação da ilegalidade das cobranças a título de tarifa de
avaliação do bem e de registro do contrato Irresignação da ré
procedente, não conhecida a do autor Sentença parcialmente
reformada, proclamada a improcedência da demanda

Consequente responsabilização do autor pelas verbas da
sucumbência.
1. Inépcia recursal Recurso do autor não merecendo ser
conhecido, por não combater o raciocínio do sentenciante.
Petição
equivalendo
a
recurso
desprovido
de
razões.
Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do
CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade
de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo
estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem
puramente formal. Entendimento diverso que implicaria
chancelar clara burla ao sistema das preclusões.
2. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
3
do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem
financiado. Legitimidade da cobrança.
3. Registro do contrato REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o
procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando
legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato
quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado
de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência
de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da
Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
Deram provimento à apelação da ré e não conheceram do
recurso do autor.
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. consignação em pagamento proposta por LEANDRO
DOMINGUES RIBEIRO em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para declarar a ilegalidade das cobranças a título de tarifa de
avaliação do bem e de registro do contrato, proclamando a sucumbência
recíproca e equivalente, arbitrada a honorária, em proveito dos
advogados de cada uma das partes, em 10% sobre o valor da causa, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
4
ressalva do art. 98, §3o, do CPC, no que concerne ao autor (fls. 97/113).
Apelam ambas as partes.
Como fundamentos do pedido de reforma
parcial, argumenta o autor o que segue, em síntese: (a) a sentença deixou
de apreciar todos os pedidos formulados na petição inicial e de analisar
os documentos com ela encartados, o que conduziria à procedência
integral da ação; (b) são indevidas as tarifas cobradas, por representarem
custos inerentes à atividade do banco apelado, além de não terem sido
informadas ao consumidor, elevando o custo efetivo do contrato; (c) os
juros são excessivos, sendo ilegal a capitalização mensal, nos termos da
Súmula 121 do STF; (d) aplicável ao caso o CDC, a multa moratória não
pode ultrapassar 2% do saldo devedor (fls. 115/121).
De seu turno, insiste a ré na validade das
cobranças pela tarifa de avaliação do bem e pelo registro do contrato (fls.
122/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
5
2. Recursos tempestivos (fls. 114, 115 e 122) e
respondido apenas o interposto pelo autor, com preliminar de não
conhecimento da apelação, por infração ao princípio da dialeticidade (fls.
160/170).
Preparada apenas a apelação da ré (fls. 144/145),
por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 45).
É o relatório do essencial.
Inépcia do recurso do autor.
3.
Procede
a
preliminar
suscitada
em
contrarrazões pela ré.
O recurso do autor, com efeito, desatende ao
pressuposto estabelecido no art. 1.010, III, do CPC, já que não impugna de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
6
maneira especificada o raciocínio contido na sentença.
Bem é de ver que o digno magistrado de
primeiro grau considerou (a) não abusiva a taxa de juros pactuada, por
abaixo da média de mercado; (b) devida a capitalização dos juros
remuneratórios, por expressamente pactuada, uma vez que a taxa anual
se refere ao duodécuplo da mensal; (c) não haver previsão de cobrança da
comissão de permanência; (d) serem legítimas as cobranças do IOF e da
tarifa de cadastro, com base nos julgamentos do recurso especial
repetitivo no 1.251.331/RS; (e) abusivas as cobranças da tarifa de avaliação
do bem e do registro do contrato.
As
razões
recursais
se
limitam
a
tecer
considerações genéricas a título de crítica sobre a solução atribuída ao
litígio, equivalendo a petição em exame a recurso desprovido de razões,
algo inadmissível.
E, embora se trate de recurso interposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
7
vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é caso de concessão da
oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, daquele
estatuto, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal;
pertinente que fosse, por aplicação do referido dispositivo, a restituição
do prazo para que a autora apresentasse as efetivas razões recursais,
haveria clara burla ao sistema das preclusões.
Tarifa de avaliação do bem.
4. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em
REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
8
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
9
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
10
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.
No caso, observe-se que o instrumento do “pré-
contrato” continha campos destinados à avaliação do bem financiado,
tendo sido anotadas as condições de pintura, tapeçaria, estofamento,
pneus e o estado geral do veículo (v. laudo de vistoria, fl. 75) a
evidenciar ter existido a efetiva avaliação do bem e a justificar, por
conseguinte, a cobrança da referida tarifa.
Despesas com registro do contrato.
5. Igual raciocínio é de ser empregado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
11
apreciação da abusividade ou não da cobrança pelo registro do contrato,
ainda nos termos do citado repetitivo.
Significa isso dizer que a cobrança será legítima
sempre que demonstrado o efetivo registro do contrato.
Pelo que se depreende do certificado de registro
e licenciamento do veículo, copiado a fls. 36, o contrato foi registrado no
órgão de trânsito, tanto que o campo “observações” aponta a existência
de alienação fiduciária em nome da ré, nos exatos termos do art. 6o da
Resolução Contran 320/2009, assim redigido: “Os órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem o
contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar no campo observações
do CRV o gravame com a identificação da instituição credora”.
Assim, é de ser também considerada legítima tal
cobrança.
6. Em suma: a r. sentença será parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010412-69.2020.8.26.0002 -Voto no
12
reformada, para se proclamar a improcedência da demanda.
Arcará o autor com as verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa (histórico
de R$ 8.113,04), já nisso considerado o trabalho adicional realizado nesta
esfera recursal, ainda com a nota do art. 98, §3o, do CPC.
Meu voto, portanto, não conhece da apelação do
autor e dá provimento à da ré.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator